Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713744-61.2019.8.07.0009 APELANTE: ODAIR JOSE CAMELO DE MORAIS APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO O apelante-réu, nas razões recursais, alega que não possui condições de promover o registro do contrato na matrícula do imóvel, conforme determinado pela r. sentença, e que “[...] faz-se necessário o chamamento ao processo da ex companheira do Apelante, mediante denunciação da lide (art. 125 e ss do CPC), vez que somente esta dispõe dos documentos aqui pleiteados pela parte Apelada [...]” (id. 30085012, pág. 5). No entanto, constata-se que o pedido de denunciação da lide foi indeferido pelo MM. Juiz em r. decisão saneadora (id. 30084996), da qual não foi interposto recurso, art. 1.015, inc. IX, do CPC. Intime-se o apelante-réu para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora